Tribunal: CARF
Processo: 11080.721135/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.721135/2010-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2202-010.760 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
DIEGO PISANI BENTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESA
MÉDICA.
DEDUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ENDEREÇO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 7/2015
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a
não aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim,
a glosa da despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 10-41.573 (fls. 60 e 61)
que julgou procedente em parte a impugnação e manteve parcialmente o lançamento
relativo a imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 6.482,12, que revisou o ano-calendário
2008 (fl. 10).
A glosa de despesas médicas incorridas pelo contribuinte, no ano-base de 2008,
tomou como justificativa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721135/2010-66
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721135/2010-66

1. em relação aos gastos com plano de saúde (Unimed), a falta de indicação
do beneficiário;
2. quanto à despesa médica com exame junto à Clinoson, esse seria
incompatível com o sexo do declarante;
3. em relação ao recibo emitido pela Irmandade Santa Casa de Porto Alegre,
não seria possível identificar o procedimento realizado
4. em relação às despesas com fisioterapia, faltaria o endereço do
profissional e a indicação do paciente.
A DRJ acatou as despesas médicas, plano de saúde, R$ 2.347,86; despesa
com dependente, R$ 17,65; documento da Santa Casa, R$ 106,89, pois
encontram-se
comprovados pelos documentos apresentados.
Com relação à fisioterapia, não acatou porque (fls. 61):
Consideramos os seguintes elementos referentes a comprovação do valor
de fisioterapia no valor de R$ 11.000,00: valores elevados dos recibos
apresentados, não há identificação das datas dos atendimentos; incongruência
entre os recibos emitidos pela fisioterapeuta e os valores por ela declarados,
entendemos,
assim,
baseados
no
art
29
do
Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, que os docume
ntos
apresentados são insuficientes para a comprovação e dedutibilidade de despesa médica.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO. Contribuinte
apresentou
documentação
comprovando
em
parte
item
integrante da apuração anual do imposto de renda, que altera o lançamento efetuado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em (fls. 55) e apresentou recurso voluntário em
11/01/2013 (fls. 65 a 70) sustentando que comprou as despesas tidas com fisioterapia e juntou
declaração da profissional que realizou o serviço no momento da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721135/2010-66

1. Dedução de despesa médica
Conforme relatado, a decisão recorrida concluiu pela procedência parcial da
impugnação e manteve a glosa relacionada às despesas do contribuinte com fisioterapia por
entender que os valores dos recibos eram elevados, não havia identificação das datas dos
atendimentos, incongruência entre os recibos emitidos pela fisioterapeuta e os valores que ela
declarou.
Ocorre que a fiscalização havia glosado as despesas com fisioterapia sob o
fundamento de que nos documentos apresentados não havia o endereço do profissional e a
indicação do paciente.
Nos termos do art. 146 do CTN, a decisão administrativa que altera ou inclua ou
adiciona critérios jurídicos ao lançamento, só tem validade, com relação a esse contribuinte,
quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Ou seja, a decisão recorrida não
poderia incluir novos critérios jurídicos ao lançamento.
Nos termos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
Nem mesmo o RIR/99, que traz maiores detalhes, exige do contribuinte mais do
que a apresentação de recibos, dos quais conste a 'indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu
No tocante aos argumentos da fiscalização, a falta de endereço do profissional não
é apta, por si, a manter a glosa realizada.
A Solução de Consulta Interna COSIT no 7, de 18 de maio de 2015, estabeleceu
que a ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova das despesas médicas. Confira-se:

SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNACOSITNo7, DE18 DE MAIO DE 2015
(Publicada no sítio da RFB em 25/05/2015)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721135/2010-66

Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência do endereço
do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretária
da Receita Federal do Brasil (RFB).Dispositivos Legais: Decreto no3.000, de 26 de
dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80; §1o, incisos II e III; Lei no9.250, de 26 de
dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”; Instrução Normativa RFB no1.500, de
29 de outubro de 2014, art. 97, inciso II, e Decreto no70.235, de 6 de março de 1972,
arts. 18 e 29.

Ademais, com a impugnação, o contribuinte fez a devida prova que ele era o
beneficiário da despesa.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o
princípio do formalismo moderado.
Conforme verifica-se, o entendimento do CARF é no sentido de que, em regra,
admite-se que o serviço foi prestado ao próprio contribuinte quando a documentação
comprobatória for emitida em seu nome e não identificar o suposto beneficiário. Ademais,
admite-se o restabelecimento da dedução de despesa médica quando a suposta glosa teve por
fundamento a apresentação de documentação comprobatória sem o endereço do prestador.
Confira-se:
(...)
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
AUSENTE. TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. RFB. COSIT.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 23/2013. APLICÁVEL.
Regra geral, admite-se que o serviço foi prestado ao próprio contribuinte quando a
documentação comprobatória for emitida em seu nome e não identificar o suposto
beneficiário.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO. ENDEREÇO DO PRESTADOR. AUSENTE. COMPOSIÇÃO.
DE OFÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 7/2015.
APLICÁVEL.
Admite-se o restabelecimento da dedução de despesa médica quando a suposta glosa
teve por fundamento, unicamente, a apresentação de documentação comprobatória sem
o endereço do prestador.
(Acórdão 2402-012.601)

(...)DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO
DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da indicação do
endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e não havendo
qualquer outro indício que desabone os recibos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.760 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721135/2010-66

DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais
pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o,
inciso II do Decreto no 3.000/99. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação
do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
(Acórdão 2402-012.233).

Assim, existe razão ao contribuinte e o recurso voluntário merece ser provido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 86
DF CARF MF
Original